Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708160-82.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTAL CONSTRUCOES LTDA, MARIA LEONOR BORGES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DA SILVA MILHOMEM APELADO: MARIA LEONOR BORGES DA SILVA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, PORTAL CONSTRUCOES LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DA SILVA MILHOMEM D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo interposto por MARIA LEONOR BORGES DA SILVA. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora